Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-67.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001908-67.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado FABIO ESTEVAM DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001908-67.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 38025
2
VOTO N. 38025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001908-67.2019.8.26.0048/50000
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
EMBARGANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGADO: FÁBIO ESTEVAM DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
contradição no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
193/196, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é contraditório,
salientando que o valor da indenização afronta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Tece outras considerações sobre os fatos ventilados na causa,
requerendo, por fim, a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos
legais citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias
superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem como a finalidade de
prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em vulneração aos
dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na espécie, à falta de
caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001908-67.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 38025
3
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação interposto pela embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes ou omissão que devam ser
supridas, do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de
insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora, consoante se
infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória,
fundamentado o pedido inicial na alegação do autor no sentido de que, ao tentar realizar
negócio no comércio, tomou conhecimento da existência de restrição cadastral ao seu
nome, promovida pela ré, e, por desconhecer a origem do débito, buscou junto à empresa
de telefonia uma solução amigável para a baixa do apontamento, mas não obteve êxito.
O pedido inicial foi julgado procedente, declarada então a
inexigibilidade do débito indicado pelo autor na petição inicial e condenada a empresa de
telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Nego provimento ao recurso.
Bom é assinalar, desde logo, que se cuida aqui de relação jurídica
de consumo, bem assim que o caso justifica a inversão do ônus probatório e que, ainda
que assim não fosse, incumbia mesmo à ré produzir prova dos fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor (CPC, 373, II), de sorte que
imprescindível era, ao acolhimento de sua alegação no sentido da legitimidade da
restrição cadastral impugnada na demanda, a apresentação de prova relativa à
constituição do débito, de molde a que, aferida sua regularidade, pudesse então resultar
desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que repudia a legitimidade da cobrança
encetada pela ré e consequente lançamento de seu nome em cadastros de devedores
inadimplentes, sob o fundamento de que o serviço foi devidamente contratado e utilizado
pelo recorrido.
Bem por isso, impositiva era a demonstração da origem e da
validade da obrigação impugnada [a inscrição no SCPC refere-se ao contrato n.
102549007287614, no valor de R$ 721,45 (fls. 20)], de molde a legitimar a restrição
cadastral questionada, mesmo porque asseverou a empresa de telefonia na contestação
que agiu no exercício regular de direito, ao fundamento de que o autor não teria
adimplido as faturas correspondentes aos serviços prestados.
Ora, bastava à ré comprovar documentalmente a origem e a
legitimidade da constituição da dívida impugnada nesta causa, mesmo porque a prova
negativa do fato não poderia ser imposta ao autor, sendo de rigor então, ante a omissão
da ré no cumprimento de ônus processual a seu cargo, o acolhimento da versão dos fatos
apresentada pela parte ativa.
Resultou caracterizada, portanto, a omissão da empresa de
telefonia na produção da prova que lhe incumbia, não encontrando lastro probatório
seguro nestes autos, em razão da inércia da ré, a assertiva contida na resposta no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001908-67.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 38025
4
de que a inclusão do nome do autor em banco de dados de inadimplentes resultou do
descumprimento de obrigação válida, não bastando para tanto a mera apresentação de
faturas e de telas de seu sistema operacional, unilateralmente elaboradas (fls. 33/35 e
53/132), porque não associadas a qualquer outra prova documental que pudesse conferir
respaldo mínimo à assertiva de que o questionado contrato tenha sido realmente firmado
pelo autor.
Logo, à falta de prova de exigibilidade da obrigação que originou
o apontamento em pauta (fls. 20), abusiva a inscrição em cadastro de maus pagadores
formalizada pela empresa de telefonia, resultando então caracterizados os danos morais
indenizáveis enunciados pelo autor, pois, como é notório, a indevida inclusão do nome de
pessoa de bem em bancos de dados de inadimplentes, constitui injusta agressão, que
macula a honra e degrada a reputação de quem é atingido por tal procedimento abusivo
do credor, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, acarretando
descrédito na praça, de molde a provocar sofrimento psíquico que molesta direitos
inerentes à personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação
almejada.
Configurados os danos morais, que, aliás, resultam do próprio fato
violador e independem de prova do prejuízo, bem é de ver que, em atenção ao critério de
que a indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas considerando o
aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação à autora do ilícito, a fim de
que invista na qualificação de seus prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos,
não há se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a
possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento experimentado
pelo lesado, afigurando-se, sob tal perspectiva e consideradas as peculiaridades do caso
em análise, razoável seja a indenização preservada no parcimonioso importe de R$
10.000,00 [considerada, para tanto, a falta de recurso do autor], não se justificando, em
consequência, a postulação da recorrente no sentido da redução do valor da obrigação
ressarcitória, pois importaria em postura destoante com o propósito norteador da
reparabilidade do dano moral.
Ajunte-se, neste ponto, que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/09/01).
Correta a r. sentença, portanto, ao declarar a inexigibilidade do
débito discriminado na petição inicial e ao condenar a ré a pagar ao autor indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00, elevados os honorários devidos ao
advogado do autor, em virtude do trabalho adicional realizado nesta etapa recursal (fls.
182/188), para 20% sobre o valor atualizado da condenação.” (fls. 194/196).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001908-67.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 38025
5
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a embargante agitar os
temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso aclaratório
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator Designado
(assinatura eletrônica)